Tribunal: TJSP
Processo: 1001135-34.2016.8.26.0660
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – ACIDENTÁRIO. Autor que sofreu acidente típico que resultou em sequelas nos membros inferiores. Nexo causal incontroverso. Exame médico pericial que confirma o prejuízo funcional parcial e permanente. Auxílio-acidente devido. Procedência mantida.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F,

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – ACIDENTÁRIO. Autor que sofreu acidente típico que resultou em sequelas nos membros inferiores. Nexo causal incontroverso. Exame médico pericial que confirma o prejuízo funcional parcial e permanente. Auxílio-acidente devido. Procedência mantida.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Necessidade de observância do art. 1o da Lei no 12.703/2012, que estabeleceu novos critérios para a remuneração das cadernetas de poupança. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual a ser fixado em fase de liquidação. Inteligência do art. 85, § 3o e § 4o, II do CPC. Base de cálculo da verba honorária que deverá se limitar às prestações acumuladas até a data da sentença, haja vista as recentes decisões monocráticas proferidas pelo STJ que reafirmam a aplicação da Súmula 111 daquela Corte mesmo na vigência do CPC/2015.

Recurso de apelação e remessa necessária parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001135-34.2016.8.26.0660, da Comarca de Viradouro, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado SILVIO SERGIO GOMES
ENCONTRÃO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação e à remessa necessária. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001135-34.2016.8.26.0660 -Voto no 17769
2
VOTO No 17769
Apelação/Remessa Necessária: 1001135-34.2016.8.26.0660
Origem: Vara Única da Comarca de Viradouro
Recorrente: Juízo ex officio
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelado: Silvio Sergio Gomes Encontrão
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA ACIDENTÁRIO. Autor
que sofreu acidente típico que resultou em sequelas nos
membros inferiores. Nexo causal incontroverso. Exame
médico pericial que confirma o prejuízo funcional parcial e
permanente.
Auxílio-acidente
devido.
Procedência
mantida.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei 11.960/2009. Necessidade de observância do art.
1o da Lei no 12.703/2012, que estabeleceu novos critérios
para a remuneração das cadernetas de poupança.
Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme
decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE Tema
no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS.
Percentual a ser fixado em fase de liquidação. Inteligência
do art. 85, § 3o e § 4o, II do CPC. Base de cálculo da verba
honorária que deverá se limitar às prestações acumuladas
até a data da sentença, haja vista as recentes decisões
monocráticas proferidas pelo STJ que reafirmam a
aplicação da Súmula 111 daquela Corte mesmo na
vigência do CPC/2015.
Recurso de apelação e remessa necessária parcialmente
providos.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença de fls. 100/103, que julgou procedente a ação acidentária ajuizada por
Silvio Sergio Gomes Encontrão para condenar o INSS ao pagamento de auxílio-
acidente a partir de 30 de novembro de 2015.
Com relação às parcelas em atraso, determinou seu
pagamento com a incidência de atualização monetária pelo IPCA-E e acréscimo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001135-34.2016.8.26.0660 -Voto no 17769
3
juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação dada pela Lei no
11.960/2009. Quanto aos honorários advocatícios, estes foram fixados em 10%
sobre o valor da condenação até a sentença.
Entendendo estarem presentes os requisitos do art.
300 do CPC o juízo a quo concedeu a antecipação dos efeitos da tutela para
determinar a implantação do benefício em 20 dias.
Em suas razões de recurso a autarquia alega que não
restou demonstrado o nexo causal e nem a efetiva redução da capacidade
laborativa, destacando, ainda, que não houve afastamento da atividade laborativa
habitual após o acidente ou decréscimo de salário, de modo que o segurado não faz
jus ao benefício que lhe foi concedido. Pleiteia, assim, a reforma da sentença para
julgar improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, requer a aplicação integral
da Lei no 11.960/2009 no cômputo dos atrasados, a alteraçao do termo inicial do
benefício para a data da juntada do laudo médico pericial aos autos, a redução da
condenação em honorários advocatícios para 5% das prestações vencidas até a
sentença e o prequestionamento de toda a matéria.
Em contrarrazões o apelado reafirmou fazer jus ao
benefício e requereu a manutenção integral da sentença.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Os
autos
não
foram
encaminhados
à
douta
Procuradoria de Justiça, em razão do Ato Normativo no 354-PGJ-CGMP-CPJ.
Relatados.
Preliminarmente, deve se conhecer de ofício da
remessa necessária, visto que a sentença fixou condenação ilíquida e, desta forma,
está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório previsto no art. 496, I, do Novo
Código de Processo Civil.
Neste sentido dispõe a Súmula 490 do STJ: "A dispensa
de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido
for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas".
No mérito, a sentença comporta parcial reforma.
O autor ajuizou a presente ação alegando ter sofrido
acidente de trabalho típico no dia 3 de junho de 2014, quando, durante o exercício
de suas atividades laborativas habituais na empresa Viralcool Açúcar e Álcool Ltda,
sofreu queda de uma altura de cerca de 4 metros, fraturando os dois pés.
Houve emissão de CAT pelo empregador (fls. 15/16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001135-34.2016.8.26.0660 -Voto no 17769
4
Recebeu auxílio-doença por acidente do trabalho de
19/06/2014 a 31/10/2014 e de 20/02/2015 a 30/09/2015 (fls. 74/75); após a alta
médica, formulou pedido administrativo de auxílio-acidente, o qual foi indeferido
ante o parecer contrário da perícia médica (fls. 27).
Afirma o segurado, contudo, que do acidente restou
sequela de osteomelite crônica no tornozelo esquerdo, o que reduz de forma
permanente sua capacidade laborativa, motivo pelo qual requereu a concessão do
benefício de auxílio-acidente.
Realizou-se perícia médico-judicial a cargo do Dr.
Weber Fernando Garcia, que após proceder à avaliação do obreiro e à análise dos
autos apresentou seu parecer às fls. 50/53, em síntese concluindo pela existência
de sequela que acarreta na redução parcial e permanente da capacidade laborativa
do autor.
Por fim, sobreveio a r. sentença ora atacada que
concedeu o benefício de auxílio-acidente ao autor.
Pois bem.
Em que pese o inconformismo do INSS, a decisão há de
ser mantida, pois é farto o conjunto probatório favorável às pretensões do autor.
Como é sabido, o benefício perseguido pelo obreiro
nestes autos exige a comprovação de dois requisitos, sendo eles o nexo de
causalidade entre o trabalho e a lesão e a redução parcial e definitiva da capacidade
laborativa dela decorrente.
Primeiramente, contrariamente ao afirmado nas
razões de apelação, é incontroversa a existência do nexo causal, haja vista que o
autor sofreu acidente de trabalho típico noticiado pelo empregador e que ensejou a
concessão de auxílio-doença acidentário, o que denota o reconhecimento do liame
pela própria autarquia.
Além disso, o exame médico conduzido pelo perito
confirmou a existência de sequelas compatíveis com o acidente descrito, o que
torna absolutamente desnecessária qualquer outra prova para fins de comprovação
do nexo.
Já que no tange à incapacidade, mais uma vez o laudo
pericial é claro ao referir que o obreiro apresenta sequelas de traumatismos do
membro inferior, as quais são causadoras de limitações dos movimentos dos
tornozelos, como se vê do relatório do exame físico constante do laudo pericial.
Ora, considerando que a função habitualmente
exercida pelo obreiro efetivamente demanda a realização de esforços físicos, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001135-34.2016.8.26.0660 -Voto no 17769
5
fica evidente pelas próprias circunstâncias em que ocorreu o acidente de trabalho, é
inequívoco que tais sequelas irão ao menos dele demandar um maior esforço,
situação esta que se amolda à previsão do artigo 104, inciso II, do Decreto
3.048/991.
Confira-se, ainda, o entendimento externado pelo STJ
em sede de recurso repetitivo, julgado sob o rito do art. 543-C, do CPC/73:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
LESÃO
MÍNIMA.
DIREITO AO BENEFÍCIO.
1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91,
exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência
de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique
redução da capacidade para o labor habitualmente
exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior
esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual
será devido ainda que mínima a lesão.
3. Recurso especial provido. (REsp 1109591/SC, Rel Min.
CELSO LIMONGI, 3a Seção, julgado em 25/08/2010 e
publicado no DJe em 08/09/2010 - grifei)
Nesse contexto, é indiferente o fato de o autor ter
continuado a laborar na mesma função após o acidente, haja vista que a lei não
exige a mudança de função como requisito para a concessão do benefício, assim
como o fato de ter recebido aumento de salário, o que tampouco é impeditivo à
obtenção do auxílio-acidente.
Preenchidos estão, assim, de forma indubitável, os
requisitos necessários à concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do
artigo 86, caput, da Lei de Benefícios da Previdência Social.
Com relação à data de início do auxílio, esta C. Câmara
entende que ele deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do benefício
temporário, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, o que no presente caso
corresponderia ao dia 1o de setembro de 2015, dia seguinte ao da última alta
médica (fls. 75).
Contudo, tendo em vista que não houve recurso pela
parte autora, que, aliás, expressamente requereu a fixação da DIB no dia 30 de
novembro de 2015, fica mantida a data fixada na sentença.
1 Não se desconhece que o Decreto 10.410/2020 revogou o inciso II do art. 104 do Decreto 3.048/99, contudo o dispositivo
em comento permanece aplicável ao caso presente por força do princípio tempus regit actum, uma vez que o acidente
ocorreu ainda na vigência na norma revogada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001135-34.2016.8.26.0660 -Voto no 17769
6
O auxílio-acidente deve permanecer suspenso nos
períodos na eventualidade de novo recebimento de auxílio-doença motivado pelo
mesmo fato gerador, conforme o disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no
3.048/99.
Os salários de contribuição e a renda mensal do
benefício deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se
preservar a paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações
previdenciárias.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma
única parcela, na forma a seguir disposta.
Os juros de mora, contados a partir da citação2, devem
incidir globalmente até tal marco processual e, após, decrescentemente, mês a
mês, conforme o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação
conferida pela Lei no 11.960/2009, inclusive com as alterações promovidas pelo art.
1o da Lei no 12.703/2012.
Com relação à atualização monetária, há que se
observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
870.947/SE Tema 810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial
não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde
o dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos
efeitos da decisão.
Veja-se que não se desconhece que o Superior
Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema no 905 dos recursos especiais repetitivos, fixou
a tese de que a correção monetária, nas condenações de natureza previdenciária
impostas à Fazenda Pública, deveria seguir o INPC; contudo, tendo em vista o
aparente conflito entre tal decisão e o determinado pelo STF no Tema 810 da
repercussão geral, deve prevalecer o índice estabelecido pelo Pretório Excelso,
razão pela qual a atualização monetária do caso presente deverá ser feita pelo IPCA-
E.
Neste sentido já vem decidindo o Supremo, a exemplo
da recente decisão monocrática, de lavra do Ministro Marco Aurélio, proferida após
o julgamento definitivo do Tema no 810, que reafirmou o entendimento de que o
2 Súmula 204 do STJ: Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001135-34.2016.8.26.0660 -Voto no 17769
7
índice a ser aplicado nas ações acidentárias é de fato o IPCA-E, e não o INPC,
divergindo, portanto, do posicionamento do STJ:
DECISÃO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO

CORREÇÃO
MONETÁRIA
FAZENDA PÚBLICA
CONDENAÇÃO

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PROVIMENTO.
1. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou
o entendimento do Juízo assentando a atualização
monetária pela taxa referencial da poupança.
3. O acórdão recorrido está em dissonância com a óptica
do Supremo. No julgamento do recurso extraordinário no
870.947, sob a sistemática da repercussão geral Tema
810 assentou o Tribunal, sem modulação de efeitos, que
o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade.
4. Ante o precedente do Plenário, julgo, desde logo, o
extraordinário,
conhecendo-o
e
provendo-o
para,
reformando o acórdão recorrido, determinar a incidência
do índice IPCA-E para correção monetária do débito.
5. Publiquem. Brasília, 6 de dezembro de 2019. Ministro
MARCO AURÉLIO Relator (RE 1160617, Relator(a): Min.
MARCO AURÉLIO, julgado em 06/12/2019, publicado em
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 11/12/2019
PUBLIC 12/12/2019) (grifou-se)
Observe-se que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ,
pelo que podem sofrer alteração de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição.
No que toca à verba honorária, o Novo CPC traz, no §
3o, do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em
face da Fazenda Pública3.
O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece
que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários
aplicável, dentre aqueles constantes no § 3o, somente deverá se dar na fase de
3 Art. 85, §3o: “Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos
nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200
(duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200
(duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
100.000 (cem mil) salários-mínimos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001135-34.2016.8.26.0660 -Voto no 17769
8
liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença no caso em exame,
descabia a precisa estipulação, desde logo, da verba honorária sucumbencial.
Além disso, em respeito às recentes decisões
monocráticas que vêm sendo reiteradamente proferidas no Superior Tribunal de
Justiça4, as quais reafirmam a validade da Súmula no 111 daquela Corte mesmo na
vigência do atual Código de Processo Civil, há que se deixar consignado que o
percentual a ser arbitrado a título de honorários advocatícios deverá ter como base
de cálculo tão somente as prestações vencidas até a sentença conforme
determinado pelo juízo de origem.
Por derradeiro, considerando o caráter alimentar do
benefício, bem como que a suspensão do feito não impede a concessão de tutelas
urgentes, fica mantida a antecipação de tutela concedida na sentença.
Posto isto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
de apelação e à remessa necessária tão somente para afastar as disposições da
sentença referentes aos honorários advocatícios, uma vez que o percentual da
verba honorária deverá ser definido somente após a liquidação do julgado, nos
termos do art. 85, §§ 3o e 4o do Código de Processo Civil, observada, ainda, a
Súmula no 111 do STJ.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
Número do Processo
1001135-34.2016.8.26.0660
Nome do(a) Segurado(a)
Silvio Sergio Gomes Encontrão
Benefício concedido
Auxílio-acidente
DIB
30/11/2015
RMI
A ser apurada em liquidação
Nuncio Theophilo Neto
Relator
4 Pode-se citar, à guisa de exemplo, o REsp no 1.864.992, Rel. Min. Og Fernandes, j. 18/08/2020, o REsp 1.884.113, Rel. Min.
Regina Helena Costa, j. 25/08/2020 e o REsp no 1.884.092, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 09/09/2020.